Tribunal: TJBA
Processo: 8039914-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8039914-46.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: TERRA NOVA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000564-50.2025.8.05.0259 IMPETRANTE: GEIELLE SALES FERNANDES PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS BONIFÁCIO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI BORGES TEIXEIRA RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do Paciente configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado da prática de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a sua aplicação deverá estar alicerçada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Quando os fundamentos da decisão pela qual é realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva não forem alicerçados em elementos concretos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva em conformidade com os pressupostos, indícios de autoria e materialidade delitiva, e com, ao menos, um dos requisitos constantes no art. 312 do CPP, tornar-se-á premente a sua revogação e o acolhimento do pedido subsidiário consistente na aplicação de medidas cautelares distintas da prisão previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem conhecida e parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039914-46.2025.8.05.0000, da Comarca de Terra Nova/BA, tendo, como impetrante, Geielle Sales Fernandes e, como paciente, Leandro dos Santos Bonifácio. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e conceder em parte a Ordem, para revogar a prisão preventiva do Paciente e, em seu lugar, aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8039914-46.2025.8.05.0000